Tribunal: CARF
Processo: 10140.720297/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720297/2013-13
ACÓRDÃO
3202-002.841 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAGA AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
CREDITAMENTO. FRETE. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA SUJEITA AO CRÉDITO
PRESUMIDO.
As pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem animal ou
vegetal especificadas no art. 8o da Lei no 10.925/2004, destinadas à
alimentação humana ou animal, podem deduzir de Cofins crédito
presumido calculado sobre bens e serviços utilizados como insumo,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
CREDITAMENTO. FRETE. CONCEITO DE INSUMO COM BASE NO CRITÉRIO
DA ESSENCIALIDADE.
Os gastos com fretes de mercadorias de produtos em elaboração geram
direito ao crédito de Cofins na sistemática da não cumulatividade, pois
essenciais ao processo produtivo da recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para reverter as glosas sobre as despesas com (1) frete na aquisição de
matéria-prima sujeita ao crédito presumido e (2) frete na transferência de produtos em
elaboração.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.841 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720297/2013-13
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida:

Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório no 324/2013 da
DRF-Campo Grande-MS, fls. 1.525 a 1.527, com ciência em 16/08/2013, o qual
reconheceu parcialmente créditos de COFINS - Mercado Interno - apurados nos quatro
trimestres de 2011, pleiteados por meio dos pedidos de ressarcimento abaixo
discriminados com os respectivos valores pedidos e deferidos.

Os pedidos de ressarcimento foram objeto auditoria fiscal por meio do procedimento no
01.4.01.00-2013-00333-3, cujo resultado consta na Informação Fiscal de folhas 1.516 a
1.520, tendo sido glosados da base de cálculo dos créditos os valores referentes a:
- fretes pagos na aquisição de matéria prima sujeita ao crédito presumido, podendo,
quando pagos pelo comprador, integrar o custo de aquisição dos insumos (artigo 289,
parágrafo 1o, do RIR). Neste caso, gerando crédito presumido, sem direito ao
ressarcimento (artigo 8o, parágrafo 3o, inciso II, da IN SRF no 660/2006).
- fretes de produto acabado – creme de leite – entre estabelecimentos industriais da
mesma pessoa jurídica.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.841 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720297/2013-13
3
Em 20/08/2013, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, fls. 1.572
a 1.614, na qual :
A) menciona doutrina para discorrer sobre o princípio da não cumulatividade, alegando
ilegalidade dos atos infralegais e interpretações adotadas pela Receita Federal do Brasil;
B) alega interpretação equivocada da autoridade fiscal sobre a aplicação do 8o da IN SRF
no 660/2006, segundo a qual o frete corresponde ao custo de aquisição e por isso estaria
sujeito ao crédito presumido, por ser indissociável da matéria prima correspondente;
C) defende que as leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 conferem direito aos créditos de
PIS e COFINS sobre o frete enquanto serviço essencial ao processo produtivo, bastando
que o mesmo seja contratado junto à pessoa jurídica e sujeito ao recolhimento integral
das contribuições.;
D) sustenta que a Lei no 10.925/2004 institui regime jurídico distinto para o crédito
presumido (para insumos adquiridos de pessoa física), não incluindo o frete, que estaria
abrangido pela apuração prevista nas leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003;
E) protesta que o artigo 8o, parágrafo 5o, da Lei no 10.925/2004 não conferiu direito a RFB
para fixar a base de cálculo dos créditos presumidos, mas tão somente o limite de valor de
aquisição.
F) defende direito ao frete pago para transferência de “creme de leite a granel”,
corrigindo o relatório da autoridade fiscal para fazer constar que se trata de “produto em
elaboração”. Dessa forma, o frete de produtos em elaboração se subsume ao conceito de
insumo previsto no artigo 3o, inciso II, das leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, tratando-
se de fase do processo produtivo. Nesse sentido menciona jurisprudências administrativas
do CARF.
Fundada nessas alegações, requer o reconhecimento integral do direito creditório
pleiteado.
É o relatório.

Em decisão por unanimidade, a 4a TURMA/ DRJ/CGE votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado, em acórdão assim ementado:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Ano-calendário: 2011
FRETES PAGOS NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA SUJEITA AO CRÉDITO PRESUMIDO.
Tendo a legislação das contribuições silenciado acerca dos gastos com transporte na
aquisição de insumos, esses dispêndios devem integrar o custo de aquisição de tais bens,
por aplicação conjugada de princípio preconizado por diversos atos normativos definindo
que o custo de aquisição compreende os de transporte e seguro até o estabelecimento do
adquirente. Fretes pagos na aquisição de matéria prima sujeita ao crédito presumido,
quando pagos pelo comprador, integram o custo de aquisição dos insumos. Neste caso
geram crédito presumido, sem direito ao ressarcimento.
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.841 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720297/2013-13
4

FRETE PAGO PARA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTO EM ELABORAÇÃO.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à
venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as despesas efetuadas
com fretes contratados para o transporte de produtos em elaboração entre
estabelecimentos industriais da mesma pessoa jurídica não geram direito à apuração de
créditos da Cofins.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado
da seguinte estrutura:

I - PRELIMINARMENTE - Da tempestividade do presente feito
II – DOS FATOS
III - DO DIREITO
3.1. - Do crédito postulado. Do princípio da não cumulatividade. Do Crédito Presumido da
atividade agroindustrial
3.2 - Das glosas efetuadas pela fiscalização
3.2.1 - Frete na aquisição de matéria-prima. Do crédito presumido. Da possibilidade de
ressarcimento
3.2.2 - Frete entre estabelecimentos (transporte de insumos)
IV – DA VERDADE MATERIAL
V - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/INCIDÊNCIA DE SELIC
VI – DAS PROVAS
6.1 - Da necessidade de conversão do julgamento em diligência fiscal
VII – DOS PEDIDOS

Por fim, pede o que se segue:

Por todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber o presente Recurso
Voluntário, julgando-o procedente, no sentido de reconhecer a legitimidade dos créditos
de
COFINS,
pleiteados
nos
PER’s
no02697.45847.040412.1.1.11-0149,
16005.09545.040412.1.1.11-5077,
19515.58206.040412.1.1.11-9638
e
42174.27922.040412.1.1.11-6102, postulados em sua integralidade, relativos ao ano-
calendário 2011.
Sucessivamente, em caso do presente recurso voluntário não ser acolhido por Vossas
Senhorias, o que se admite apenas para efeitos de argumentação, requer seja
reconhecido o prequestionamento da matéria ventilada no presente recurso e os
dispositivos legais e infra legais citados nas razões recursais, a fim de ser viabilizada a
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.841 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720297/2013-13
5
interposição de eventual Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, como
determina o art. 67, § 5o, do Regimento Interno do CARF.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.

A questão de mérito oposta nesta fase recursal restringe-se à glosa de créditos
relativos ao: i) frete pago na aquisição de matéria prima sujeita ao crédito presumido; ii) frete
pago para transferência de produtos em elaboração.
A Recorrente tem por objeto social, dentre outros, a atuação no ramo da produção
de laticínios, razão pela qual entende fazer jus à utilização do benefício do crédito presumido de
PIS/COFINS para as agroindústrias, disposto no ordenamento jurídico por meio da Lei n.o
10.925/2004 sobre as operações de frete supramencionadas
Face ao acúmulo de créditos presumidos dentro da sistemática da não
cumulatividade após edição do art. 16 da Lei no 11.116/05, sobreveio a possibilidade de os
contribuintes obterem ressarcimento em dinheiro ou de compensação com outros tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.
Nada obstante, a recorrente alega que a fiscalização restringiu de forma arbitrária o
aproveitamento dos respectivos créditos em desalinho com a legislação de regência. Sobre este
ponto passa-se a análise.

i) Frete pago na aquisição de matéria prima sujeita ao crédito presumido

Segundo entendimento da recorrente é certo que o crédito presumido:

(...) calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis ns.
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física ou também recebidos de pessoa
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.841 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720297/2013-13
6
jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda
a granel de leite in natura” (arts. 8o. e 15o. da Lei no 10.925/04), restando inquestionável
o seu perfeito enquadramento ao disposto no art. 16 da Lei no 11.116/05, pois compõe o
saldo credor de PIS/COFINS, o qual pode ser utilizado para compensação ou ressarcimento
em favor do detentor desse crédito. (Fl. 1654). (Grifos nossos).

Para corroborar esse argumento cita o art. 7o da IN 1590/2015, a Lei no
12.431/2011, que acrescenta os arts. 56-A e 56-B à Lei 12.350/2010 em seu art. 7o e resultado do
julgado nos autos de no 13161.001928/2007-95, pela 2as Turma da 3a Câmara desse E. Conselho.
Lado outro, a fiscalização entende que:

Relativamente à glosa das despesas com fretes pagos na aquisição de matéria prima –
leite - sujeita ao crédito presumido, por integrar o custo de aquisição dos insumos (artigo
289, parágrafo 1o, do RIR), no caso, gerando crédito presumido, sem direito ao
ressarcimento (artigo 8o, parágrafo 3o, inciso II, da IN SRF no 660/2006), destaca-se que,
ao contrário do “frete na operação de venda”, não existe a previsão legal expressa nas Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003 para o creditamento sobre tais despesas
separadamente. Dessa forma, por aplicação conjugada de outras normas tributárias, o
creditamento sobre tais gastos são permitidos a partir da sua inclusão no custo do insumo.
(fls. 1630).

Todavia, se o custo total da matéria prima é composto também pelo frete, a
constatação de que o frete ensejará direito ao crédito das contribuições, assim como os demais
dispêndios que integram o produto acabado é uma decorrência lógica da sistemática da não
cumulatividade. Com efeito, o valor das contribuições incidentes sobre o frete contratado integra
o custo do serviço de transporte, cujo ônus foi suportado pelo contribuinte adquirente.
Conforme se observa, a Lei no. 12.058/2009 permite o ressarcimento e a
compensação dos créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925, de 23
de julho de 2004.
Nesse sentido, no presente caso deve-se observar o disposto na Súmula no 188
deste CARF, abaixo transcrita:

É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na
aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não
cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos
insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.

Pelo exposto, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.841 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720297/2013-13
7

ii) frete pago para transferência de produtos em elaboração

No que tange ao frete pago para transferência de produto em elaboração, “creme
de leite a granel” entre estabelecimentos, entende a fiscalização que não se trata de custo na
aquisição do insumo, mas de despesa operacional decorrente de opção, liberalidade, da empresa
por transferir o produto em elaboração para continuidade de sua industrialização em
estabelecimento diverso. Esclarece que no presente caso, o transporte em si não é uma etapa do
processo produtivo, pelo que, não pode ser considerado intrínseco ao processo produtivo. Senão
vejamos:

No caso de transferência do produto em elaboração entre estabelecimentos diferentes,
como esclarece a própria interessada “por razão de especialização e de racionalização do
processo industrial”, não se trata de custo na aquisição do insumo, mas de despesa
operacional decorrente de opção, liberalidade, da empresa por transferir o produto em
elaboração para continuidade de sua industrialização em estabelecimento diverso. (Fl.
1633).

Em sentido oposto, a Recorrente entende que o frete de produtos em elaboração
se amolda ao conceito de insumo previsto no art. 3o, inciso II, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02,
visto que, são serviços contratados para proporcionar a continuidade do processo produtivo.
Com efeito, o “creme de leite a granel” transportado entre estabelecimentos não é,
de fato, o produto final comercializado pela Recorrente. Subsiste a necessidade de conclusão de
etapas finais para industrialização e comercialização do produto. Desta feita, o frete de produtos
em elaboração se amolda ao conceito de serviço dotado da qualidade de essencialidade
observado o processo produtivo da requerente.
Pelo exposto, deve ser concedido desconto dos créditos das respectivas
contribuições sobre os fretes na transferência de produtos em elaboração.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário e reconhecer
o direito de o contribuinte descontar créditos sobre os custos/despesas abaixo identificadas,
cabendo à autoridade administrativa apurar os créditos e homologar as Dcomp até o limite
apurado:

Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.841 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720297/2013-13
8
a) frete pago na aquisição de matéria prima sujeita ao crédito presumido;
b) frete pago para transferência de produtos em elaboração.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 1683
DF CARF MF
Original